Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-26.2019.8.11.0031
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000415-26.2019.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILCE ANTONIA BEZERRA - CPF: 206.698.871-53 (RECORRIDO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000415-26.2019.8.11.0031

Origem:

Juizado Especial Cível de Nortelândia

Recorrente(s):

BANCO BMG

Recorrido(s):

NILCE ANTONIA BEZERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DE VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ocorrência de cobrança indevida por contrato de empréstimo não reconhecido pela Autora, correta sentença que declarou inexigível o contrato/cobrança, com a devolução dos valores descontados a consumidora, bem como a condenação por danos morais eis que os transtornos desbordam das raias do mero aborrecimento, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser determinada a devolução do valor recebido pelo contrato rescindido pela consumidora à financeira, para não ocorrência do enriquecimento sem causa.

Observando que os valores já foram depositados judicialmente, pode-se determinar a expedição de alvará em favor da recorrente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BANCO BMG, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos da exordial, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que a parte requerida:

- TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA, devendo ser cumprida, no
prazo de 15 (quinze) dias
, a contar da intimação desta, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00, por dia de descumprimento.

- CONDENAR
a reclamada a repetir/pagar a reclamante,
já em dobro
– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de
R$ 94,44 (noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante, a
título de dano moral/imaterial
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir do arbitramento em sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Em suas razões recursais, alegou que os descontos são devidos, tendo a autora recebido o valor do empréstimo em sua conta corrente, não comprovando os danos morais sofridos, e por fim, requerendo a liberação da quantia, já que a autora reconhece que recebeu os créditos em sua conta.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo que é caso de parcial provimento do recurso aviado.

Apesar da Recorrente afirmar que o contrato de empréstimo fora celebrado e que os descontos são devidos, tal assertiva não se comprova no decorrer da ação.

A autora, com 72 anos de idade, nega a contratação de empréstimos junto a recorrente. No entanto, recebeu transferências de valores na sua conta.

No dia 09/11/2019 recebeu o valor de R$ 695,80 (seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) e no dia 18/11/2019 a quantia de R$ 571,53 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Dessa forma a autora nãos sacou os valores e registrou dois boletins de ocorrência nos dias 11/11/2019 e 19/11/2019.

Ainda houve reclamação na via administrativa por meio do site Consumidor.gov, sem solução.

Por tais fatos, entendo que deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do contrato em sentença.

Também cabe a consumidora devolver os valores recebidos anteriormente, em sua integralidade.

Verifica-se que a ação foi distribuída em 09/12/2019 e que na data de 26/12/2019 a autora já devolveu os valores depositados em sua conta bancária, mediante deposito judicial, conforme constam nos ID n° 43595493 e n° 43595494, vejamos:

Dessa forma, deve ser acolhido o pedido de liberação da quantia, pleiteado pelo Recorrente.

Em relação aos danos morais, entendo que, tudo o que se demonstrou desborda das raias do mero aborrecimento, visto que, teve problemas com descontos indevidos, tentativa de resolver administrativamente, e diante disso tudo, entendo configurar sim o dano moral, passível de se indenizar, portanto, mantenho a sentença também no que tange aos danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
determinar
que seja liberado Alvará ao Recorrente BANCO BMG, dos valores depositados nos ID n° 43595493 e n° 43595494., seguindo-se os demais termos executivos da sentença quando do retorno dos autos.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020